Tribunal: TJSP
Processo: 2098285-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098285-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
EDUARDO MOITAS e SUELY MONTEMAGNI MOITAS, é agravado MARIA
CANDIDA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098285-33.2019.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO – F. R. TATUAPÉ - 5a VARA CÍVEL
JUIZA: DRA. MARCIA CARDOSO
AGRAVANTES: EDUARDO MOITAS; SUELY MONTEMAGNI MOITAS
AGRAVADA: MARIA CANDIDA RODRIGUES DOS SANTOS
VOTO no 27.062
Agravo de instrumento. Locação de Imóveis. Ação de execução
de título extrajudicial. Contrato de locação residencial. Fiadores
no contrato de locação. Alegada impenhorabilidade de imóvel
por se tratar de bem de família: não acolhimento. Inteligência do
artigo 3o, inciso VII da Lei no 8.009 (de 29.03.90). Alegado
excesso de penhora. Preclusão configurada. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo Moitas e
Suely Montemagni Moitas tirado contra a r. decisão aqui por cópia a fls. 25/26
que, em autos de ação de execução de título extrajudicial, que lhe move Maria
Cândida Rogrigues dos Santos, dentre outras deliberações, manteve a penhora
com relação ao imóvel objeto da matrícula no 138.085 do 9o Cartório de Registro
de Imóveis, dado em garantia ao contrato de locação.
Querem a reforma da decisão. Arguem a “impenhorabilidade de
único bem de família dos idosos e o excesso de penhora” (fl. 6); e que “o valor
penhorado é muito superior ao da execução” (fl. 10). Pretendem, assim, a
concessão de antecipação de tutela ao recurso e, a final, o seu provimento.
O Des. Luís Fernando Nishi, no impedimento ocasional do Relator
sorteado, pelo r. despacho de fls. 29/30, indeferiu o efeito suspensivo/ativo
pleiteado, determinada a intimação da parte agravada para resposta, ofertada a
fls. 33/39.
É o relatório do necessário.
Não assiste razão aos agravantes.
Cuida-se ação de execução de título extrajudicial promovida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098285-33.2019.8.26.0000 -Voto no
3
ora agravada em face dos fiadores do contrato de locação, Eduardo Moitas e
Suely Montemagni Moitas, ora agravantes.
Os executados impugnaram o laudo pericial de avaliação do imóvel
dado em garantia ao contrato de locação, de fls. 184/260, alegando a sua
impenhorabilidade por se tratar de único bem dos fiadores, e, ainda, excesso de
penhora, apesar de não se oporem ao valor estimado do imóvel. Requereram,
assim, o cancelamento da penhora do bem.
A i. magistrada 'a quo', pela r. decisão ora guerreada, manteve a
penhora do imóvel, e rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem de família,
não conhecendo, ainda, da alegação de excesso de penhora, dada a preclusão.
Em suma, os agravantes querem a reforma da r. decisão, aduzindo
a impenhorabilidade do imóvel destinado à moradia e o excesso de execução.
Em que pese o inconformismo dos agravantes, não lhes assiste
razão.
A i. magistrada 'a quo' corretamente consignou na r. decisão ora
atacada que:
“(...) Os executados figuraram no contrato de locação como
caucionantes e devedores solidários (cláusula 12a - fls. 07v). Não há óbice à
constrição de bem imóvel ofertado como caução, ainda que eventualmente seja
considerado bem de família. Trata-se de exceção que se equipara á hipótese do
art. 3o, VII, da lei 8.009/90. (...)
No tocante ao excesso de penhora, este argumento não merece
acolhimento, eis que ocorreu a preclusão quanto à sua manifestação,
considerando que os executados foram intimados em 19/07/2016 (fls. 121)”.
De fato, no presente caso, o contrato de locação firmado está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098285-33.2019.8.26.0000 -Voto no
4
garantido por fiança dos ora agravantes, conforme o artigo 37, II, da Lei no
8.245/91. Para os fiadores o contrato é valido, regular e eficaz.
Conforme dispõe o artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/90,
acrescentado pelo artigo 82 da Lei do Inquilinato, a impenhorabilidade não é
oponível “por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação”,
de modo que os imóveis dos fiadores respondem pelas dívidas advindas da
fiança prestada em contrato de locação.
A questão já foi decidida pelo STJ, em sede de recurso repetitivo
representativo de controvérsia, a saber:
“PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO.
LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO
DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do
CPC: "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de
contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990".
2. No caso concreto, recurso especial provido.” (RECURSO ESPECIAL No
1.363.368 MS; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; j. 12.11.14).
Extrai-se do aresto acima, considerações do Ministro Joaquim
Barbosa, em voto acompanhando o relator, que não existe confronto entre a
penhorabilidade do bem do fiador e o direito à moradia assegurado pela
Constituição (art. 6o):
“É precisamente o que está em jogo no presente caso. A decisão de
prestar fiança, como já disse, é expressão da liberdade, do direito à livre
contratação. Ao fazer uso dessa franquia constitucional, o cidadão, por livre e
espontânea vontade, põe em risco a incolumidade de um direito fundamental
social que lhe é assegurado na Constituição. E o faz, repito, por vontade própria.
Por via de consequência, entendo que não há incompatibilidade entre o art. 3o,
VII, da Lei 8.009/1990, inserido pela Lei 8.245/1991, que prevê a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098285-33.2019.8.26.0000 -Voto no
5
penhora do bem de família em caso de fiança em contrato de locação, e a
Constituição federal.” (idem)
Aliás, esse é o entendimento consignado por esta C. Câmara:
“EMENTA: Locação. Alugueres e encargos. Embargos julgados
improcedentes. (...) Cumprimento de sentença. Constrição que recai em bem
imóvel de propriedade dos fiadores. Alegação de bem de família. Benefício que
por eles não podem ser invocados por expressa exclusão legal. Artigo 3o, inciso
VII, da Lei 8.009/90. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Recurso
desprovido.” (Apelação no 0029851-59.2002.8.26.0602; Rel. Des. Kioitsi Chicuta).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de
pagamento, cumulada com cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença.
Constrição sobre imóvel de propriedade do fiador, ora agravante. Pretensão ao
reconhecimento da impenhorabilidade por se tratar de bem de família.
Descabimento. Inteligência do artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009 de 29 de
março
de
1990.
Decisão
mantida.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2000440-06.2016.8.26.0000; Rel. Des. Luis Fernando Nishi; j. 18.02.16).
Ademais, não se pode olvidar que é prerrogativa do exequente a
indicação de bens à penhora (art. 829, §2o, do NCPC), e que deve prevalecer o
princípio de que “...ao devedor incumbe pagar e, se a penhora efetivada mostra-
se inócua, impõe-se mesmo sua substituição por outra que se revele eficiente à
satisfação do crédito ..." (extinto 2o TAC, AI no 561.593-0/0, 4a Câmara, Rel. Des.
CELSO PIMENTEL).
Nesse sentido, o ilustre Desembargador, KIOITSI CHICUTA, desta
Câmara, de forma lapidar decidiu no Agravo de instrumento no
2148748-47.2017.8.26.0000, versando a mesma matéria:
“... Assim, o princípio do menor sacrifício possível ao devedor deve
ser interpretado com aquele que garante ao credor a satisfação de seu crédito,
prevalecendo a fácil realização do escopo executório”. (grifei, j. 25/10/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098285-33.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Ademais, no tocante ao alegado excesso de penhora, porque o
valor do bem penhorado seria superior ao do valor executado, tem-se que, de
fato, houve preclusão, como bem decidiu a i. magistrada. Ora, os executados
foram intimados a se manifestarem, e permaneceram inertes. Aliás, como se vê,
as próprias partes agravantes admitem que eles não impugnaram, à época, a
avaliação do imóvel pelo perito judicial (fl. 6).
“A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não
uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo
fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato
incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão
lógica)” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, Código de Processo
Civil comentado e legislação extravagante, 12a ed, RT, 2012, p. 849, item n. 1 ao
artigo 473 do CPC).
Dessa forma, fica mantida a r. decisão recorrida, tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator